Tribunal: TJES
Processo: 0004567-96.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004567-96.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: REDE DE COMUNICACAO SOCIEDADE CAPIXABA LTDA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MARCO INICIAL – OBSERVADA A DESÍDIA DO ÓRGÃO PÚBLICO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O processo deve ficar suspenso pelo período de 1 (um) anos e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tendo início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

2. Diante da inércia do ente público, o julgador determinou o arquivamento provisório com fulcro no art. 40, §2º, da LEF.

3. Após transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, foi declarada a prescrição intercorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0004567-96.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: REDE DE COMUNICACAO SOCIEDADE CAPIXABA LTDA
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO NOVAES FILHO - ES10640

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE a fls. 46/47 da Comarca de Cachoeiro Itapemirim/ES, que na ação de “execução fiscal”, ajuizada em face da
REDE DE COMUNICAÇÃO SOCIEDADE CAPIXABA LTDA
, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a execução.

Em suas razões recursais a fls. 153/168, o apelante pleiteia a reforma da r. sentença, sustentando a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Em consulta aos autos originários, verifica-se que trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES em face da Rede de Comunicações Sociedade Capixaba LTDA, por meio da qual requer a cobrança dos créditos tributários na CDA n.º 2496/2008.

Inicialmente, destaca-se que, conforme consta do Artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil, a execução será extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente.

Por outro lado, o Artigo 40, da Lei n° 6.830, dispõe que:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Diante desses dispositivos legais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento sedimentado de que o prazo de 01 (um) ano previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 tem início automático da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, tendo o magistrado o dever de declarar a suspensão da execução.

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REGULARMENTE CUMPRIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO AUTOMÁTICO NA DATA DE CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Precedentes. III - R ever o entendimento do Tribunal de origem de que a suspensão do processo teve início na data da intimação do Recorrente regularmente cumprida, em 17/02/2009, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.017.728/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

Retomando ao caso dos autos, verifica-se que no dia
29/07/2011
, a Fazenda Pública tomou ciência da citação de Rede de Comunicares Sociedade Capixaba LTDA, tendo sido informada que a empresa encerrou suas atividades funcionais, conforme se observa a fl. 7.

Diante disso, como bem pontuou o Magistrado

a quo
, contando com o período de suspensão dos autos por 1(um) ano, a prescrição intercorrente se deu na data do dia
29/07/2017.

Nesse sentido, rememora-se que, conforme exposto na decisão a fl. 33, a citação se dirigiu a pessoa jurídica e operou-se por meio de sua sócia Ana Célia Ferri, que apenas a representou não sendo chamada para integrar a lide como tal.

Além disso, após o pedido de suspensão do processo pelo Apelante (fls. 36 e 39), esse ficou absolutamente inerte, não apresentando nenhuma medida efetiva que possa ser cumprida para atingir o objetivo de localizar bens penhoráveis, circunstância essa que corrobora a decisão do magistrado que reconheceu a prescrição intercorrente.

Acerca do tema, outro não é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40, § 4° DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 40, § 4° da Lei de Execução Fiscal possui natureza processual, que possibilita o reconhecimento de ofício a prescrição intercorrente. Desta forma, não há ofensa ao art. 146, inc. III, alínea b da CRFB, devendo ser afastada a tese de inconstitucionalidade formal objetiva do referido dispositivo, conforme ventilada pelo julgador primevo. 2. O decurso do lapso temporal de cinco anos não é suficiente para a configuração da prescrição intercorrente.
É necessário que também haja inércia ou desídia da parte exequente para a promoção de atos que objetivem satisfazer o crédito tributário. Precedentes TJES e STJ
. 3. Na situação posta, não foi observada desídia do ente público. 4. Apelo PROVIDO. Sentença ANULADA. (TJES, Classe: Apelação, 020110019773, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de arbitrar os honorários advocatícios, uma vez que não houve condenação em primeiro grau, diante do disposto no artigo 39, da Lei 6.830/80.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)